Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Nacional S/A (em liquidação) em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. e Outros –, dentre outras medidas, deferira o pleito de levantamento dos valores depositados em contas judiciais vinculadas ao executivo subjacente, deduzido pelo agravante, determinando a expedição, após a preclusão do decisum, de ofícios endereçados ao Banco de Brasília S/A – BRB e ao Banco do Brasil S/A – BB, para transferência dos valores que individualizara a contas de titularidade do exequente. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que já não subsiste pendência, recurso ou medida cautelar hábil a obstar o regular andamento do feito, devendo a movimentação de valores ocorrer apenas com aludida salvaguarda. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se a imediata expedição de alvarás de levantamento dos valores depositados nos autos da execução, e, alfim, a confirmação da medida, excluindo-se a condição de prévia preclusão da decisão para que se viabilize o levantamento de valores. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, conquanto o Juízo a quo tenha determinado a transferência dos valores depositados nos autos do executivo, impusera, sem fundamentação adequada, consoante assinalara, que se aguardasse a preclusão da própria ordem de pagamento para que somente ao final de nova jornada às instâncias revisoras sejam expedidos os respectivos mandados de pagamento. Aduzira que, ao arrepio de todo o processado e no lugar de determinar o pagamento ao credor, o Juízo de origem promovera diligências repetitivas, determinando, por quatro vezes, a oitiva dos agravados sobre o pedido de levantamento que formulara há mais de um ano. Registrara que as quatro manifestações anteriores do Grupo OK pela suposta impossibilidade de levantamento veiculam a mesma tese rechaçada reiteradas vezes por esse sodalício, e, não obstante não tenha esclarecido os motivos, o Juízo a quo determinara que o pagamento ocorra tão somente após a preclusão da decisão agravada. Afirmara que o “retrato processual relatado” na decisão agravada não permite a imposição da condição imposta pelo Juízo e, menos ainda, a validaria o princípio da segurança jurídica, o qual restaria homenageado tão somente caso o Juízo aplicasse entendimento consagrado na Súmula no 317 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento sobre a causa já sedimentado perante a 1a Turma Cível desta Casa de Justiça. Verberara que, dessarte, tanto o contexto dos autos, consolidado perante essa Corte, como o princípio da segurança jurídica, imporiam que o Juízo a quo aplicasse o entendimento sedimentado em sede recursal pela instância revisora, e, no entanto, o que se perfectibilizara teriam sido episódios de desobediência dos entendimentos que se encontram sacramentados nesta Turma, além de atos e decisões que revelariam apego indevido do Juízo de origem por medidas que suspendem a execução ou impedem o seu fluxo normal. Asseverando que o provimento arrostado traduz mais um ato do Juízo a quo que afronta a autoridade do tribunal, na esteira do narrado nos autos da reclamação no 0733315-40.2022.8.07.0000, realizara breve escorço dos atos processuais de relevo realizados no executivo, aludindo ao teor do quanto decidido nos agravos de instrumento no 0704850-89.2020.8.07.0000, no 0723050-13.2021.8.07.0000, no 0716670-71.2021.8.07.0000, no 0744508-23.2020.8.07.0000, no bojo dos quais se discutira, em suma, a destinação dos valores penhorados, a (in)viabilidade de suspensão da execução e a finalidade do executivo, aduzindo, ainda, que, no bojo da apelação cível no 0046414-67.2012.8.07.0001, restaram julgados improcedentes os embargos do devedor aviados por dois dos agravados, sobejando superada a matéria que os devedores ainda suscitam como forma de impedir o pagamento, daí defluindo, segundo afirmara, que as manifestações dos executados formuladas com lastro nessa tese sequer poderiam ser conhecidas. Realçara que os autos de origem tratam de execução de título extrajudicial em trâmite desde 2001, havendo este tribunal rejeitado todas as iniciativas dos devedores até então, ao passo que os acórdãos proferidos em sede de agravo de instrumento pela 1a Turma Cível deste sodalício vêm sendo referendados pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os recursos manejados pelos executados foram, recentemente, rejeitados monocraticamente pelo Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva nos respectivos autos do AREsp 1869925, AREsp 2144517, AREsp 2135977 e AREsp 2002641. Sustentara que a postergação indefinida do feito não encontra lastro, aduzindo que a cronologia do executivo demonstraria que o Juízo a quo não está atendendo às diretrizes já fixadas por esta Corte, quais sejam, i) limitação do contraditório tolerável em sede de execução, ii) destinação dos valores penhorados para adimplemento parcial da dívida, iii) prosseguimento normal da execução e iv) realização do crédito exequendo em prazo razoável, afrontando, assim, o comando de não suspensão da execução prolatado no agravo de instrumento no 0716670-71.2021.8.07.0000, pois a suspensão da eficácia da ordem de pagamento possui o mesmo efeito de paralisação neste particular. Acentuara que própria decisão agravada afirma não haver pendências que impeçam o pagamento, mas, ao fim e ao cabo, não determina que se pague logo ao credor, adotando espécie de cautela que se encontra desamparada de qualquer fundamentação, tornando-a absolutamente teratológica e que, portanto, deve ser afastada de imediato com a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Nacional S/A (em liquidação) em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. e Outros –, dentre outras medidas, deferira o pleito de levantamento dos valores depositados em contas judiciais vinculadas ao executivo subjacente, deduzido pelo agravante, determinando a expedição, após a preclusão do decisum, de ofícios endereçados ao Banco de Brasília S/A – BRB e ao Banco do Brasil S/A – BB, para transferência dos valores que individualizara a contas de titularidade do exequente. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que já não subsiste pendência, recurso ou medida cautelar hábil a obstar o regular andamento do feito, devendo a movimentação de valores ocorrer apenas com aludida salvaguarda. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se a imediata expedição de alvarás de levantamento dos valores depositados nos autos da execução, e, alfim, a confirmação da medida, excluindo-se a condição de prévia preclusão da decisão para que se viabilize o levantamento de valores. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pelo agravante em desfavor dos agravados, conquanto reconhecendo a insubsistência de óbice processual ao levantamento dos valores depositados em juízo, determinando a expedição dos respectivos ofícios às instituições bancárias destinatárias visando a transferência dos valores para contas de titularidade do exequente, condicionara a consumação das diligências à preclusão da decisão que deferira a movimentação almejada. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Consoante pontuado, o decidido consubstancia-se em provimento que apenas condicionara à superveniência da sua preclusão a consumação da ordem de expedição de ofícios a instituições bancárias com o escopo de transferência, a contas de titularidade do agravante, dos valores depositados nos autos. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a condicionar a expedição de ofícios destinados à transferência de valores depositados nos autos para contas de titularidade do agravante à preclusão da decisão que assim determinara, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o cumprimento transita há anos, ao passo que a matéria já se encontra em exame nessa sede recursal nos autos da reclamação no 0733315-40.2022.8.07.0000, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)